Tribunal: TJBA
Processo: 8018733-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018733-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MILTON PEREIRA DE MATOS Advogado(s): LEONARDO OLAVAC SENA FONTOURA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ATO OMISSIVO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR. QUADRO CLÍNICO GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Milton Pereira de Matos contra ato omissivo imputado ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, em razão da ausência de regulação e transferência do impetrante, portador de nefrolitíase grave e lesão renal aguda, para centro de urgência de referência, a fim de realização de cirurgia de cálculo renal pelo Sistema Único de Saúde (SUS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ilegal da Administração Pública ao não providenciar, em tempo oportuno, a transferência e o tratamento cirúrgico urgente do impetrante; e (ii) estabelecer se o direito à saúde impõe ao Estado o dever de garantir, de forma imediata, o atendimento hospitalar adequado, independentemente de alegações de falta de vagas ou limitações orçamentárias. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção de veracidade (CPC, art. 99, §3º), cabendo à parte contrária produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu, razão pela qual se mantém a gratuidade da justiça. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, sendo o relatório médico suficiente para comprovar o quadro clínico grave e o direito líquido e certo invocado. A omissão da Administração Pública em efetivar a transferência e o tratamento necessário desde 26/03/2025 caracteriza violação do direito fundamental à saúde (CF, art. 196), configurando ato omissivo ilegal. A transferência do impetrante somente ocorreu após o deferimento da liminar (03/04/2025), evidenciando que a medida judicial foi determinante para a efetivação do direito, afastando a alegação de perda de objeto. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível e de aplicabilidade imediata, devendo o Estado adotar medidas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, especialmente em situações de urgência e risco à vida. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde, permitindo que qualquer deles seja demandado para garantir a tutela do direito à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A omissão da Administração Pública em providenciar, de forma célere, a transferência e o tratamento médico urgente de paciente com quadro clínico grave viola o direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal. A transferência efetivada apenas após o deferimento da liminar evidencia a necessidade e a adequação da intervenção judicial para assegurar o direito líquido e certo do impetrante. O dever estatal de garantir o acesso à saúde é solidário entre os entes federativos e não pode ser afastado por limitações administrativas ou orçamentárias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198; CPC, art. 99, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 734.487-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 03.08.2010; STF, RE 436.996-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 22.11.2005; STJ, AgRg no AREsp 532.487/RO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 26.09.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018733-86.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MILTON PEREIRA DE MATOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça